Tribunal: TJES
Processo: 0000114-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000114-44.2023.8.08.0030

APELANTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000114-44.2023.8.08.0030

APELANTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDÊNCIO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VINÍCIUS DE SOUZA LAUDÊNCIO

em face da r. Sentença (Id. 7086049, pp. 351/357), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal à pena de
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da denúncia que, no período de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, em horário não determinado, no Bairro Conceição, Linhares/ES, o denunciado LEANDRO ENGELHARDT DA SILVA, em concurso com outras duas pessoas, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 30 (trinta) colunas prontas, de propriedade da vítima EDIMA ANA PESSOTI DE JESUS (fato 01).

Consta, ainda, que a vítima acionou a Polícia Militar e relatou que andarilhos haviam subtraído 30 (trinta) “ferragens para construção prontas” que estavam guardadas em sua obra, ocasião em que a guarnição realizou patrulhamento e logrou êxito em abordar um casal de andarilhos. Na oportunidade, o denunciado Leandro confirmou haver subtraído, juntamente a outros dois amigos, o referido material de construção, informando que vendeu parte dos produtos do crime para o comércio "Reciclados Céu Azul", de propriedade do acusado VINÍCIUS DE SOUZA LAUDENCIO.

Outrossim, relata a peça informativa que, no dia 10/01/2023, o denunciado VINÍCIUS expôs à venda, no exercício de sua atividade comercial no imóvel denominado "Reciclados Céu Azul", 05 (cinco) colunas prontas, que devia saber tratar-se de produto de crime
(fato 02)
. Durante a investigação do crime de furto (fato 01), a guarnição da Polícia Militar compareceu ao referido estabelecimento comercial, juntamente ao denunciado Leandro, e localizou 05 (cinco) colunas prontas, que posteriormente foram reconhecidas pelo genro da vítima como sendo de propriedade da referida. Além disso, no quintal da residência do réu, ainda foram localizadas mais 06 (seis) colunas de ferro.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação, na modalidade simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 49923979, pelo Auto de Apreensão (Id. 7086049, pp. 105/107) e Auto de Restituição (Entrega), e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares e confissão extrajudicial do réu.

Os agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante foram uníssonos no sentido de que o andarilho Leandro, autor do furto das colunas de ferro, indicou aos militares o local onde havia realizado a venda, apontando, ainda, o apelante Vinícius como o comprador das estruturas de ferro, o qual confessou aos agentes policiais a compra dos objetos furtados.

Em sede policial, o apelante confessou que havia comprado as vigas de ferro por valor irrisório, porém, em Juízo, negou os fatos, afirmando que havia comprado o material de uma pessoa chamada João.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse das estruturas de ferro são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que pagou por elas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o preço estimado dos produtos correspondia aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

Não bastasse, mesmo após a sua prisão, não declinou a qualificação ou endereço de João para corroborar a sua versão no sentido de que havia realizado a compra do material de outra pessoa, em vez de Leandro, suposto autor do furto e quem teria relatado aos policiais que realizou a venda do material furtado a Vinícius, residente próximo ao estabelecimento Céu Azul.

Por fim, em relação ao argumento da defesa no sentido de que os objetos apreendidos tratavam-se de bens fungíveis e, portanto, não teria havido comprovação de que se tratavam dos mesmos objetos furtados da Sra. Edima Ana Pessoti de Jesus, entendo que houve a devida comprovação por meio da nota fiscal colacionada nos autos (p. 111) e afirmação do réu no sentido de que as vigas possuíam 6 (seis) metros de comprimento, exatamente o que consta especificado no documento emitido pela Casa do Serralheiro (p. 111). Além disso, o próprio autor do furto, embora não tenha prestado depoimento em juízo, afirmou que realizou a venda das colunas para o apelante.

Diante dessas considerações, deve ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, nenhum questionamento fora realizado, tendo a pena-base sido fixada muito próximo ao mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)